Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-96.2022.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800117-96.2022.8.14.0041

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VANIR GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL EM ZONA RURAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por Vanir Gonçalves da Silva, reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de instalação de rede elétrica, já efetivada no curso do processo, mas condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da demora injustificada superior a quatro anos na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica em imóvel localizado na zona rural do Município de Peixe-Boi/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a demora no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço essencial, apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) determinar se o valor fixado na sentença a título de reparação é excessivo ou desproporcional, passível de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal com a omissão no atendimento.

4.

O atraso superior a quatro anos entre o requerimento administrativo e a efetiva instalação da rede elétrica, sem justificativa técnica idônea apresentada nos autos, configura falha na prestação de serviço essencial, violando os princípios da continuidade e da eficiência previstos no art. 22 do CDC.

5.

A ausência prolongada de energia elétrica compromete direitos básicos à saúde, segurança, educação e dignidade da pessoa humana, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável, especialmente em contexto de zona rural desassistida.

6.

O valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e os precedentes jurisprudenciais em hipóteses análogas, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

2.

A demora injustificada na instalação de rede elétrica em área rural, superior a quatro anos após solicitação formal, configura violação à continuidade do serviço essencial e gera dever de indenizar.

3.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados em casos análogos, não sendo passível de redução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cív nº 0800085-48.2024.8.14.0065, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 15.07.2025; TJPA, Ap Cív nº 0800923-98.2020.8.14.0107, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.08.2025; STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, inconformada com a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
VANIR GONÇALVES DA SILVA
, objetivando a instalação de rede elétrica em imóvel situado na zona rural do Município de Peixe-Boi/PA, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da demora no fornecimento do serviço essencial.

A decisão recorrida (ID nº 18450296), julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a perda de objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, diante da efetiva instalação da energia elétrica pela parte ré no curso do processo, mas acolhendo o pleito de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos das Súmulas nº 362 e 54 do STJ. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 14% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 18450298), a recorrente aduz, em síntese: (I) que agiu em conformidade com as normas técnicas e regulatórias da ANEEL, especificamente a Resolução nº 414/2010, alegando que a prestação do serviço dependeu de obras estruturais em zona rural de difícil acesso; (II) que não houve prática de qualquer ato ilícito ou antijurídico capaz de ensejar reparação civil; (III) que o dano moral não restou comprovado e não ultrapassa o mero aborrecimento; e (IV) que, de todo modo, o valor fixado é desproporcional, devendo ser reformado ou reduzido, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A apelada apresentou contrarrazões (ID nº 18450305), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença de origem, sustentando, em suma: (I) que a requerida permaneceu inerte por mais de quatro anos, mesmo diante de reiterados pedidos administrativos e da universalização do acesso à energia elétrica no Município de Peixe-Boi, conforme a Resolução nº 1.995/2015 da ANEEL; (II) que houve falha na prestação do serviço essencial, não justificada por qualquer fator impeditivo concreto nos autos; e (III) que os danos morais são evidentes, considerando-se o longo tempo de espera e os transtornos suportados no cotidiano, em violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos do consumidor.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. DO MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à possibilidade de reforma da respeitável sentença de primeiro grau que, embora tenha reconhecido a perda do objeto quanto à obrigação de fazer, diante da efetiva ligação da rede elétrica, condenou a concessionária apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da omissão na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica à parte autora, ora apelada, dentro do prazo legal.

No caso em análise, verifica-se dos autos que a autora protocolou requerimento administrativo junto à ré em 13/07/2018, solicitando a instalação de nova ligação de energia elétrica em sua residência, localizada na zona rural do Município de Peixe-Boi/PA. Contudo, a solicitação somente foi atendida após o ajuizamento da presente demanda, em 2022, evidenciando um intervalo superior a quatro anos entre o pedido e o efetivo cumprimento da obrigação.

Esse lapso temporal revela-se, por si só, inadmissível e desproporcional, especialmente diante da essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, cuja natureza é reconhecidamente indispensável à dignidade da pessoa humana. Trata-se de serviço fundamental para assegurar condições mínimas de habitabilidade, saúde, segurança, comunicação e desenvolvimento socioeconômico, especialmente nas zonas rurais do país.

Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos e suas concessionárias têm o dever de fornecer serviços de forma adequada, eficiente, segura e contínua. Veja-se o teor do referido dispositivo:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Acrescente-se, ainda, que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo dispensável a demonstração de culpa para a imposição do dever de indenizar. A mera ocorrência do dano, associada ao nexo causal com a falha na prestação do serviço, é suficiente para ensejar a reparação.

No caso em análise, é inequívoca a ocorrência de dano moral, que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano. A parte apelada permaneceu por anos à mercê da omissão da apelante, sem acesso à energia elétrica em sua residência — situação que comprometeu aspectos essenciais de uma vida digna, obrigando-a, inclusive, a deslocamentos frequentes até a cidade de Capanema/PA em busca de esclarecimentos junto à concessionária.

Como bem ressaltado pelo juízo de origem, o conjunto probatório evidencia conduta negligente e omissiva da empresa ré, que não apresentou justificativas plausíveis ou documentação capaz de demonstrar a existência de obstáculos técnicos ou institucionais relevantes que justificassem a demora na prestação do serviço.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a demora injustificada no fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral indenizável, conforme demonstram os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGÉTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a ligação de energia elétrica em propriedade rural de Wencerlau Teles Cândido e condenou a empresa ao pagamento de R$ 5 .000,00 por danos morais. A agravante sustenta a desproporcionalidade da multa imposta e a inexistência de abalo moral indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada pela liminar é proporcional e passível de revisão; (ii) estabelecer se há responsabilidade da concessionária por danos morais decorrentes do atraso injustificado na ligação de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução ANEEL nº 414/2010 impõe à distribuidora o dever de atender gratuitamente solicitações de fornecimento de energia para propriedades do grupo B, como é o caso da parte autora, quando a carga instalada for inferior ou igual a 50kW. 4. O prazo de 15 dias para o cumprimento da liminar não é incompatível com os prazos máximos da Resolução ANEEL, dado o longo intervalo decorrido desde a solicitação inicial (julho de 2021) até o início das obras (junho de 2024), o que demonstra descumprimento da obrigação pela agravante. 5. A multa cominatória (astreinte) tem função coercitiva e só admite revisão quando demonstrado seu caráter irrisório ou exorbitante, o que não se verificou no caso, sendo mantida nos termos fixados. 6.
A falha na prestação do serviço essencial, consubstanciada na demora injustificada superior a três anos na ligação de energia elétrica, configura violação à dignidade do consumidor e enseja a reparação por dano moral.
7. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais confirma o dever de indenizar em casos análogos, considerando a essencialidade do serviço e o tempo excessivo de espera. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A distribuidora de energia elétrica tem o dever de realizar a ligação do serviço em área rural no prazo regulamentar, sob pena de imposição de multa por descumprimento de decisão judicial. 2. A multa cominatória somente pode ser revisada se demonstrada desproporcionalidade ou enriquecimento indevido, não sendo possível a modificação de valores já vencidos. 3. O atraso injustificado e prolongado na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, caracteriza dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC/2015, art. 537, § 1º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 2º, 27, 34 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04 .2024; TJGO, Apelação Cível nº 5723731-40.2022.8.09 .0085, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 29 .01.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70078281870, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 13.12.2018.(TJ – PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000854820248140065 28565483, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso injustificado na ligação de energia em imóvel rural da autora, mesmo após solicitação formal feita em 2017, considerando que até a realização da audiência de instrução em 11/05/2023, o fornecimento não havia sido concretizado. II – A controvérsia gira em torno de: (i) eventual falha na prestação do serviço essencial por parte da concessionária; e (ii) adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. III – Evidenciada a mora prolongada da concessionária, que, mesmo ciente da solicitação, permaneceu inerte por mais de cinco anos, restando configurada falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar, à luz do art. 14 do CDC. IV
– O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral
. V - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009239820208140107 29531188, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso).

Quanto ao valor da indenização, observa-se que o montante fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência nacional em casos semelhantes. Tal quantia considera as condições pessoais da autora, a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica da requerida.

Assim, não se mostra adequado acolher o pedido subsidiário da apelante para redução da indenização, uma vez que o valor arbitrado não é excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa, tampouco desproporcional à gravidade da conduta omissiva comprovada nos autos.

Diante de tais fundamentos, o recurso interposto não merece provimento.

Nada a reformar!

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 16% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025